Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751146-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS FLÁVIO DA SILVEIRA FEITOSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JORDANA COSTA E SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 37.064, em favor de MARCOS FLÁVIO DA SILVEIRA FEITOSA, preso pela suposta prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho que manteve a prisão do paciente (fls. 14/17). Alega a impetrante que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Sustenta que o paciente foi à residência de sua mãe, local dos fatos, com autorização desta, e que não houve dolo na conduta, pois acreditava que as medidas protetivas estavam extintas em razão do trânsito em julgado da sentença anterior. Argumenta que a vítima não estava no local e que foi ela quem se aproximou do paciente, não havendo, portanto, descumprimento voluntário da ordem judicial. Discorre sobre a existência de erro de tipo escusável e ausência de materialidade delitiva, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, e no mérito, a concessão da ordem, mantida a liminar, relaxando a prisão do indiciado, impondo, se for o caso, medidas cautelares diversas ou restituindo sua liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas. (fl. 12). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de Habeas Corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Pelo que se depreende dos autos, no dia 1/10/2025, a vítima compareceu até a Delegacia informando a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva por seu genitor, em seu desfavor. O réu foi então denunciado em 21/10/2025 (fls. 23/25). Em 3/10/2025, nos autos PePrPr no 0715132-95.2025.8.07.0006, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, em razão dos fatos noticiados nos autos no 0715196-76.2023.8.07.0006, os quais são correlatos à presente ação penal. A prisão preventiva foi decretada em 4/10/2025, com esteio no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e o mandado de prisão foi cumprido em 6/10/2025, conforme comunicado nos autos no 0753467-04.2025.8.07.0001. Em 6/11/2025, ao receber a denúncia quanto ao descumprimento das medidas protetiva impostas, foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva, ante a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e da gravidade dos fatos, sob os seguintes fundamentos: [...] Conforme se depreende do histórico acima, é indubitável quanto à vigência, validade e eficácia das medidas protetivas de urgência envolvendo as mesmas partes destes autos, das quais o ofensor havia sido devidamente intimado. Do mesmo modo, do relato acima, verifica-se que, contando com o presente feito, é a terceira ação penal, na qual lhe é imputado a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11340/2006, o que denota, no mínimo, descrença ou desprezo quanto às ordens que lhe são emanadas, parecendo que cabe àquele, a decisão de como e quando cumpri-las, de acordo com sua vontade. Vale destacar que a prisão preventiva do réu teve como fundamento a prática o descumprimento de medida protetiva de urgência, o que atrai a incidência do art. 313, III, do Código de Processo Penal. Isto é, a segregação cautelar é necessária face à gravidade dos fatos, em que o réu, mesmo após intimado acerca das medidas protetivas de urgência, teria, por diversas vezes e meios, contado a ofendida, mesmo após, por diversas vezes, sido advertido quanto à necessidade de cumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas. Não há que se confundir excepcionalidade da segregação cautelar com permissividade ou com proteção deficiente, o que é vedado. Não bastasse, o ofensor possui condenação pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11340/2006, além de outras condenações pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, sendo sequer portador de condições pessoais favoráveis, como erroneamente arguido pela Defesa. Todo esse contexto demonstra que os requisitos e fundamentos para a decretação e manutenção da segregação cautelar do ofensor permanecem inalterados, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 312 e requisito previsto no art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal. Mais uma vez, não se observa a modificação das bases empíricas que sustentaram o entendimento antes firmado, razão pela qual não há motivo para reconsideração e revogação da segregação cautelar. Nesse sentido, inclusive, é a orientação dos Tribunais superiores, valendo mencionar o seguinte julgado: [...] (fls. 14/17 – grifo nosso). Feitas essas considerações, é de se registrar que o artigo 20 da Lei no 11.340/2006 possibilita a decretação da prisão preventiva no caso em comento, confira-se: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti e o periculum libertatis, assim como, a gravidade concreta da conduta, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública mediante a manutenção da segregação cautelar, notadamente diante das informações constantes dos autos no sentido de que se trata de terceira ação penal envolvendo o mesmo tipo de infração. Ressalte-se que as medidas protetivas de afastamento da vítima continuam vigorando até a data de 4/2/2026, ou seja, um ano após a prolação da sentença. Assim, diante das circunstâncias dos autos, configurada está a gravidade concreta da conduta, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública mediante a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Desse modo, conquanto a prisão preventiva seja a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. Destarte, estando a decisão vergastada devidamente fundamentada com argumentos idôneos e suficientes para o decreto de prisão preventiva, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal passível de correção no presente momento. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de novembro de 2025 15:28:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora